Tribunal: TJDFT
Processo: 0750806-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que absolveu o acusado da prática do crime previsto no art. 147-A, caput, c/c § 1o, inciso II, CP, todos c/c art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.340/2006, extinguindo a punibilidade do crime contra a honra em razão da decadência do direito de queixa, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe conjunto probatório suficiente para reformar a sentença e condenar o apelado pela prática do crime previsto artigo 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no. 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a versão acusatória, embora afirmada pela vítima e reforçada por seus filhos, não encontra lastro probatório suficiente para sustentar a condenação, dada a ausência de elementos objetivos contemporâneos, como registros de mensagens, matem-se a absolvição.

4. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos casos de violência doméstica, exige coerência e amparo em outros elementos probatórios, o que não se verificou nos autos.

5. A imprecisão do contexto probatório impede o provimento do recurso do Ministério Público, sendo certo que a dúvida, em evidenciada, deve ser interpretada em favor do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.